Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-64.2025.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-64.2025.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR E DE REPASSE DO VALOR FINANCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE APOSENTADORIA. ATO ILÍCITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão unânime que negou provimento à sua apelação, confirmando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado em 14/10/2024, bem como mantendo a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.A controvérsia reside em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão colegiado quanto às diretrizes de aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 929, no que tange à necessidade de comprovação de má-fé para fins de repetição de indébito de forma dobrada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, vícios inocorrentes no acórdão guerreado.

4. A tese vinculante firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) estabelece que a repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé ou dolo) do fornecedor que realizou a cobrança, sendo cabível quando houver conduta contrária à boa-fé objetiva, excetuado o engano justificável.

5. Por força da modulação de efeitos aprovada pela Corte Especial do STJ, a dobra aplica-se aos indébitos contratuais de natureza privada cobrados após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).

6. Hipótese em que os descontos indevidos decorrem de suposto pacto datado de 14/10/2024, marco temporal posterior ao limite estabelecido pela Corte Superior, constituindo conduta manifestamente contrária aos deveres de lealdade e transparência inerentes à boa-fé objetiva, sendo impositiva a restituição dobrada.

7. Evidenciado que os aclaratórios buscam unicamente rediscutir matérias amplamente examinadas e solucionadas, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão hostilizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000336-64.2025.8.05.0101
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargada
ANA LÚCIA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça